Tribunal: STJ
Processo: 0509718-33.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063710 - RS(2025/0509718-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NICOLAS BORGES ANTUNES
ADVOGADO
: ROBERTO VALERIO XIMENDES JÚNIOR - RS124994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:35
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: a88400e0-8f1b-4007-9356-f742ccea0896

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063710 - RS(2025/0509718-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: NICOLAS BORGES ANTUNES
ADVOGADO
: ROBERTO VALERIO XIMENDES JÚNIOR - RS124994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NICOLAS BORGES ANTUNES
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 62):
. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA
. PRISÃO PREVENTIVA
LEI N. 11.343/06)
RESTABELECIDA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
APREENSÃO
DE
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (MACONHA E SKUNK).
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS
IRRELEVANTES.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
JUÍZO
PROGNÓSTICO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Ordem denegada.
Nas razões, alega o agravante que a prova é ilícita por derivação, pois o
ingresso domiciliar decorreu de consentimento viciado, antecedido de flagrante sem
defensor e sem aviso do direito ao silêncio, havendo coação ambiental e supressão de
garantias fundamentais.
Documento eletrônico VDA54504065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:44
Código de Controle do Documento: b0fd175b-fd42-40eb-affb-71a92d2a529d

Argumenta que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação
concreta, por ter apenas acompanhado a origem sem enfrentar as teses de nulidade
do flagrante e os seus reflexos no suposto consentimento, configurando negativa de
prestação jurisdicional.
Sustenta a ausência de contemporaneidade, porque o agravante cumpriu
cautelares por mais de cinco meses sem intercorrências, e aponta divergência com
precedentes do próprio Relator que reconheceram suficiência de medidas alternativas
mesmo com maior quantidade de droga.
Defende condições pessoais favoráveis – jovem de 19 anos, primário, sem
violência, com residência fixa e trabalho lícito – além de evolução pessoal comprovada
por documentos e atendimento psicológico.
Pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos
gravosas, inclusive monitoramento eletrônico.
Requer, no mérito, o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição
por ausência de materialidade; subsidiariamente, a revogação da preventiva ou sua
substituição por cautelares.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental
comporta conhecimento.
não
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma eficaz, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes argumentos genéricos ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz a nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
julgado em
DJEN de
AgRg no HC n.
Ministro
24/9/2025,
10/1/2025;
836.383/SP,
Documento eletrônico VDA54504065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:44
Código de Controle do Documento: b0fd175b-fd42-40eb-affb-71a92d2a529d

Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
3/12/2024,
21/3/2024;
no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
1.020.291/SP,
DJEN de
e AgRg no HC n.
Ministro Ribeiro
24/9/2025,
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2025,
9/8/2025.
Assim,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54504065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:44
Código de Controle do Documento: b0fd175b-fd42-40eb-affb-71a92d2a529d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.063.710 / RS
Número Registro: 2025/0509718-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50141228520258210004 52848019020258217000
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROBERTO VALERIO XIMENDES JUNIOR
ADVOGADO
: ROBERTO VALERIO XIMENDES JÚNIOR - RS124994
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: NICOLAS BORGES ANTUNES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NICOLAS BORGES ANTUNES
ADVOGADO : ROBERTO VALERIO XIMENDES JÚNIOR - RS124994
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55564626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 6a2d6f57-5012-426b-a974-34d605ff8f1d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
31/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:30
Código de Controle do Documento: 6a2d6f57-5012-426b-a974-34d605ff8f1d